Tribunal: STF
Processo: Rcl 5542
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE REAJUSTE. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 1.797. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DA ADI 1.797 SUPERADO NO JULGAMENTO DA ADI 2.323. 



    À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    Fundada na tese segundo a qual extensiva a eficácia vinculante da decisão aos fundamentos a ela subjacentes, a reclamação não atende à exigência contida no art. 102, I, l, da CF. 



    O entendimento firmado na ADI 1.797/PE foi superado no julgamento da ADI 2.323-MC/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, pois não se trata de reajuste ou aumento de vencimentos. Incabível, portanto, a limitação temporal. (Rcl 3.742-AgR/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE de 15.8.2008.)



    Agravo regimental conhecido e não provido.